Tribunal: TJES
Processo: 5001975-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001975-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACYR JOSE REBONATO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2863416).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JACYR JOSÉ REBONATO
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrente é cliente da requerida há longos anos;
c)
que possui uma linha telefônica dependente do segundo requerente;
d)
que o número em questão é do recorrente;
e)
que também faz jus ao recebimento da indenização;
f)
que o recorrente seja declarado como legítimo para figurar na demanda, angariando indenização em igual monta ao primeiro requerente.

O cerne da questão cinge-se em apurar se o recorrente é possuidor do número presente na linha de telefone em questão e, sendo, se faz jus à indenização em igual monta ao primeiro requerente.

Pois bem, seguindo a linha do Juízo
a quo
, entendo que não há provas nos autos de que o recorrente seja o efetivo dependente da conta, ou seja, se o número pertence ou não a ele
.

Além disso, não há de se falar em dupla indenização pelo número de telefone que não foi portado, haja vista ser o número configurado como dependente da linha em nome do titular.

Portanto, não pode o recorrente ser abarcado por uma indenização de dano moral sobre um número que não se comprova como seu. Ademais, o juízo
a quo
definiu corretamente o direito de indenização por parte do titular da linha telefônica, o que deve ser seguido.

Por fim, não se pode definir a legitimidade do recorrente para pleitear o cumprimento de um contrato que não é parte, nem para discutir os termos da suspensão da linha telefônica, muito menos para receber uma indenização relativa à não existência de vínculo com a recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTORNO DE PORTABILIDADE REALIZADO APENAS EM UM NÚMERO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÚMERO PORTADO. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O 2º REQUERENTE É O USUÁRIO DA LINHA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR UMA PARTE QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO CONTRATUAL COM A RECORRIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.